Tribunal: TJMT
Processo: 1022451-19.2023.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022451-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de insumos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), DEIJANIRA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 977.446.971-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela de urgência será concedida
,
quando
, cumulativamente
(art. 300 e §§ do CPC)
: a)
for demonstrada a
probabilidade do
direito
;
b)
houver
perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo
;
e c)
não
houver perigo
de irreversibilidade.

2.
Há

probabilidade
do
direito
do
pleito

formulado
pela
parte

reclamante
,
ora

recorrida
,
quando
é
demonstrada
a
necessidade

imprescindível
no
fornecimento
de
suplemento

alimentar

por

meio
de
Laudo
Médico,
devidamente

confirmado

pelo

parecer

favorável
do NAT. (N.U 1000486-68.2019.8.11.0050, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/11/2020,
Publicado
no DJE 16/11/2020;
N.U 1004639-14.2021.8.11.0006, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022; e
N.U 1001535-40.2023.8.11.0007, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

3.
Agravo
de
Instrumento

conhecido
e
não

provido
e
Agravo
Interno
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1022451-19.2023.8.11.0000

Origem
:

1047312-66.2023.8.11.0001
em

trâmite

no
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Agravado
:
DEIJANIRA FERREIRA DE SANTANA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MUNICIPIO DE CUIABÁ
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID128752839/PJe1nos autos1047312-66.2023.8.11.0001, quedeferiuo pleito liminar.

Nas
razões

recursais
, a
parte

recorrente

sustentou
que: a) a
decisão

liminar
que
defere
o
fornecimento
de
suplemento

alimentar
viola o
princípio
da
reserva
do
possível
; b) o
complemento

nutricional

não

consta

em

nenhuma

lista
de
insumos

estabelecidos

pelo
SUS; c) a
parte

reclamante

não

pode

escolher
a
marca
do
produto

requerido
; e d) a
obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionada

ao
Estado,
pelo

fato de não se tratar de medicamento de componente

básico
. Ao final,
requereu
a
concessão
de
efeito

suspensivo
da
decisão

proferida

pelo

juízo
a quo.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 184388670/PJe2).

Parecer
do
Ministério
Público
foi

acostado
no ID 189297696/PJe2,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,de forma universal,o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares
,
em

geral
.

Inclui
-se
também
no
direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, para haver
fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
:
"
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
"
.

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecido

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
constata
-se que
há

probabilidade
do
direito
do
pleito

liminar

formulado

em

primeiro

grau
pela
parte

recorrida
, pois
demonstrou
a
necessidade
do
suplemento

alimentar
(
Laudo
Médico ID 127960239/PJe1 dos autos 1047312-66.2023.8.11.0001),
confirmado

por

conclusão

favorável
do NAT (ID 128620738/PJe1 dos autos 1047312-66.2023.8.11.0001),
sendo

certo
,
ainda
, que
não

há

como

afastar
a
solidariedade
dos
entes

públicos

por

essa

obrigação
.

Nesse
sentido

tem

sido
as
decisões
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA CONGÊNITA.
FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON-LINE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso

Inominado

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra
sentença
de
procedência
,
cujo

dispositivo
,
em

síntese
,
confirmou
a
liminar

outrora

concedida

consistente

na

determinação
, junto com o Estado,
ao

fornecimento
do
leite

infatrini
do Danone,
eis
que
a
infante
apresentou

sangramento
intestinal com outros
leites

testados
.
Propósito

recursal para substituir as astreintes pela penhora on-line, bem

como
para que
sejam

fornecidos

os

medicamentos

disponibilizados

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
– SUS,
bem

como que defende que não é responsável pela disponibilização do tratamento

médico

pleiteado
,
porque
se
caracteriza

como
de alto
custo

em

observância
à
repartição

administrativa
,
devendo
ser
integralmente

suportado

pelo
Estado de Mato Grosso.
No
caso
sub judice,
restou

demonstrada
a
necessidade
do
uso
do
suplemento

alimentar

leite

infantrini
da
danone
, visto que a
recorrida
é
portadora
da
patologia

Epidermólise

Bolhosa
,
eis
que
a
infante
apresentou

sangramento
intestinal com outros
leites

testados
,
conforme

indicação

médica
, a qual
atesta
o
risco
a
saúde
e
ao

bem

estar
da
recorrida
.
Demonstrada
a
necessidade
do
suplemento

alimentar
pela
documentação

médica
(
receituário
e
exames
),
deve
ser
mantida
a
condenação
.
As
astreintes
–
multa

diária
–
impõem

oneração
a
coletividade
,
assim
para
conferir

maior

efetividade

ao

provimento
judicial,
há

necessidade de substituição da multa pela penhora on-line. Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
,
apenas
para
substituir
a
multa

diária
pela
penhora
on-line.
(N.U 1000486-68.2019.8.11.0050, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/11/2020,
Publicado
no DJE 16/11/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Não

prospera

a

alegação
de
ilegitimidade

passiva

por

parte
do
Município

reclamado
,
haja
vista que é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo

na

reclamação

em
que se
pleiteia
o
fornecimento
de
medicação
,
uma

vez
que
há

obrigação

solidária
entre a
União
,
Estados
e
Municípios
.
2.
Os

entes

federados

são

obrigados
a
fornecer
as
medicações

necessárias
à
garantia
da
saúde
,
conforme

regra

expressa

na

Constituição
Federal no
artigo
196.
3. É
impossível

afastar
a
responsabilidade
do
Município
que se
obriga

solidariamente
com o Estado,
pelo

fornecimento
de
medicação

necessária
à
garantia
da
saúde
da
reclamante
,
conforme

regra

expressa

na

Constituição
Federal no
artigo
196.
4.
Comprovados

nos
autos tais
requisitos
,
deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação

postulada
.
5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1004639-14.2021.8.11.0006, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
FORNECIMENTO SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 850 G E FRALDA GERIÁTRICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUMO DE MÉDIO/ ALTO - CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de
responsabilidade
dos
entes

públicos
o
fornecimento
do
tratamento

pleiteado

por

paciente

hipossuficiente

portador
de
enfermidade
,
eis
que se
trata
de
obrigação

solidária
dos Entes
Federativos

vinculados

ao
Sistema
Único
de
Saúde
(SUS).
A
competência
do Estado de Mato Grosso para o
cumprimento
da
obrigação

não

afasta
a
responsabilidade
do
Município
, ante a
solidariedade

existente
, no que
concerne

às

demandas
que
envolvam
o
tema
de
saúde

pública
.
(N.U 1001535-40.2023.8.11.0007, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Por
esta

razão
,
diante
da
probabilidade
do
direito
do
pleito

formulado
pela
parte

recorrida

em

primeiro

grau
,
não

há

como

conceder
o
efeito

suspensivo

postulado

pelo

Município
de Cuiabá.

Quanto
ao

pleito
de
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso, nota-se o
pleito

encontra
-se
prejudicado
, pois o
próprio

juiz
de
primeiro

grau

já

realizou
o
direcionamento

por

meio
da
decisão

proferida
no ID 149081937/PJe1 dos autos 1047312-66.2023.8.11.0001.

Posto
isso
,
conheço

do
Agravo
de
Instrumento
, mas
nego-lhe

provimento

e,
por

consequência
,
julgo

prejudicado

a
Agravo
Interno
apresentado
no ID 186661658.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024